Tribunal: TJPA
Processo: 0801908-81.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801908-81.2019.8.14.0049

APELANTE: JOOWENDERSON DE OLIVEIRA PESSOA

APELADO: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ART. 1, INCISO III, CF/88. FUNÇÃO DO MUNICÍPIO. ART. 30, INCISO V, CF/88. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AUTARQUIA MUNICIPAL NÃO REALIZOU A LIGAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DOS RÉUS E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALDIADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Joowenderson de Oliveira Pessoa contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com pedido liminar cumulada com indenização por dano moral, ajuizada em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e do Município de Santa Izabel do Pará, em razão da omissão na prestação do serviço público de ligação de água e esgoto no imóvel do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve omissão específica e injustificada por parte do SAAE e do Município de Santa Izabel do Pará na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água e esgoto;

(ii) Estabelecer se tal omissão gerou dano moral indenizável ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica no dever legal de prestar serviço público essencial — como o abastecimento de água e esgoto — é objetiva, bastando a presença do dano, da conduta omissiva e do nexo de causalidade.

4. O serviço de abastecimento de água é considerado essencial e diretamente ligado a direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a saúde e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo de competência dos municípios sua prestação adequada e contínua.

5. Restou comprovado nos autos que o autor protocolou pedido formal de ligação de água e esgoto, que foi ignorado pela autarquia municipal mesmo diante de evidências de que imóveis vizinhos já eram atendidos, caracterizando omissão específica.

6. Testemunhas confirmaram a ausência de fornecimento de água na residência do autor por longo período, obrigando-o a recorrer a fontes alternativas insalubres e realizar esforço físico incompatível com seu estado de saúde, evidenciando o dano moral sofrido.

7. O Tema 592 do STF firma o entendimento de que a omissão do Estado, no cumprimento de dever legal específico, enseja responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

8. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da condenação, sendo arbitrado em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A omissão específica do ente público em realizar ligação de água e esgoto caracteriza responsabilidade civil objetiva, desde que demonstrados o dano e o nexo de causalidade.

B. A recusa injustificada à prestação de serviço público essencial compromete direitos fundamentais e configura violação indenizável por dano moral.

C. A prestação inadequada ou ausente de serviço público de saneamento básico gera obrigação de indenizar quando constatado sofrimento ou exposição do usuário a condições indignas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder provimento

ao recurso de apelação de Joowenderson de Oliveira Pessoa,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

16ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/05/2025 a 02/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Joowenderson de Oliveira Pessoa em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com pedido liminar cumulado com dano moral ajuizada contra o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto e o Município de Santa Izabel do Pará, devido ausência de nova ligação de água e esgoto na residência do autor.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não houve comprovação da responsabilidade civil objetiva da autarquia municipal e do ente municipal, visto ter ficado controverso se a ligação de água e esgoto no imóvel ocorrera somente após a judicialização e que tal ligação fora efetuada pelo próprio autor, visto ter construído sua casa e uma igreja sem ter ligação de água na localidade. Dessa forma, não apresentou alvará de construção da obra, sequer deixou claro quando se deu o início das obras, assim, inexistente o ato ilícito praticado pelos réus e o dever de indenizar por danos morais.

Irresignado, Joowenderson de Oliveira Pessoa interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a obrigação dos réus em realizar a ligação de água e esgoto no imóvel, inclusive sem ausência de perda de objeto diante do cumprimento da tutela provisória de urgência. Ademais, pela fixação de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, o SAAE e o Município de Santa Izabel do Pará Rosimar se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178, CPC e art. 1º, incisos II e IV da Recomendação nº 34/2016 do CNMP cumulada com a Recomendação nº 261/2023 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a obrigação de fazer da SAAE e do Município de Santa Izabel do Pará em realizar a ligação de água e esgoto no imóvel do autor.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Joowenderson de Oliveira Pessoa requisitou à SAAE, no dia 10/07/2019, a realização de serviço de nova ligação de água e esgoto em sua residência situada na Rua Projetada, nº 267, Distrito de Americano, CEP 68792-000, Município de Santa Izabel do Pará/PA, através do Ofício nº 132/2019-DP/SIP enviado pela Defensoria Pública (ID 18063514) a SAAE. Inicialmente, a autarquia municipal alegou impossibilidade técnica de cumprir a nova ligação, porém os vizinhos do autor já eram usuários do serviço, onde o seu intuito era realizar a ligação de água em templo religioso.

Assim, com a omissão da SAAE, no dia
23/10/2019 houve a protocolização da petição inicial
(ID 18063513), dia
29/11/2019 o deferimento da liminar
para realizar a ligação de água e esgoto no imóvel do autor (ID 18063565) e, por fim, no dia
27/05/2020 houve a execução da Ordem de Serviço
nº 1397/2020

– SAAE – SIP para realizar a extensão em 6.300 metros da r
ede abastecimento de água
do autor na Rua Projetada, nº 267,
Distrito de Americano (ID 18063582).

Dessa forma,
louvável a tese argumentativa do autor trazida aos autos, merecendo prosperar
. Vejamos.

O
abastecimento de água constitui serviço público essencial
, diretamente vinculado ao direito fundamental à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana (art. 1, inciso III, CF/88) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sua prestação adequada, contínua e eficiente
é dever do Estado — especialmente dos municípios, conforme o artigo 30, inciso V, da Constituição Federal
, que lhes confere a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, como o saneamento básico.

Autarquias municipais que atuam no setor de saneamento
— como serviços autônomos de água e esgoto —
desempenham papel fundamental na concretização desses direitos
, funcionando com autonomia administrativa, financeira e patrimonial para garantir a regularidade e a universalização do serviço.

A atuação do município e de suas autarquias no fornecimento de água é expressão da função social da administração pública, cabendo a essas entidades a garantia da universalização do serviço, a modicidade tarifária e a sustentabilidade ambiental da atividade, conforme determina o
Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020)
.

O autor comprovou nos autos que os seus vizinhos já eram usuários do sistema de abastecimento de água e esgoto da SAAE, conforme Boleto de Água (ID 18063514 – fl. 08), porém mesmo com o pedido do demandante, a autarquia municipal se manteve omissa e não realizou a ligação em sua residência.

Ademais,
em juízo, as testemunhas
Paulo Silas Rodrigues Lameira (ID 18063625 a ID 18063627) e José Maria Brito da Silva (ID 18063628 e ID 18063629),
declararam que
o autor se mudou para o local em meados de 2018, onde
não havia prestação de serviços de água e para consegui-la, tinham que aparar água da chuva ou pegar água da vala
. Além disso, a testemunha José Maria declarou que auxiliou o autor a construir sua residência e a igreja na frente,
onde mesmo com o requerimento a SAAE e a compra de tubos para realizar o serviço, a autarquia não efetuou.

Dessa forma,
apesar da função do Município de Santa Izabel do Pará e da SAAE ser de realizar o abastecimento de água e esgoto
, com o intuito de garantir o saneamento básico e infraestrutura eficiente, evitando problemas ambientais e de saúde pública,
foram omissos, não

cumprindo com as suas funções, sendo considerada uma conduta omissiva por parte dos réus.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
serviços de abastecimento de água e esgoto,
é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEMORA QUE ULTRAPASSOU A RAZOABILIDADE E QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MERO ABORRECIMENTO. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MINORADO PARA ATENDER À RAZOABILIDADE, EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso em tela versa sobre demora no fornecimento do serviço de água, no qual o autor ficou por 6 (seis) meses sem abastecimento, no qual a concessionária de serviços não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora excessiva no fornecimento do serviço público.

2. O abastecimento de água é serviço essencial à população, pois necessário para a segurança da vida e às necessidades cotidianas, relativas à higiene, alimentação, salubridade, saneamento e, portanto, pressuposto inerente ao exercício de outros direitos econômicos, sociais e culturais, como a saúde, alimentação, lazer, moradia adequada, de modo que não é um fim em si mesmo, mas um direito humano imprescindível para o exercício de outros direitos e para a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral a demora excessiva que privou o autor do serviço essencial por meses.

3. O valor arbitrado pelo juízo de origem à título de danos morais merece reforma para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a atender à razoabilidade e proporcionalidade,
bem como a precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

4. Recurso do autor conhecido e desprovido.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0201279-17.2022 .8.06.0101 Itapipoca, Relator.: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023). (GRIFO).

Diante das provas acostados aos autos,
fora

comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas e da SAAE
, posto a omissão no abastecimento de água e esgoto ao autor, causando danos ao autor.

Por fim,
em relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão,
o autor é portador da CID 10 M51.1,

diagnosticado com transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia,
causando dor intensa e outros sintomas devido à compreensão das raízes nervosas, e pela ausência do abastecimento de água, o autor teve que carregar um balde com água de 18 litros, passando mal devido ao peso e necessitando tomar medicação.
Dessa forma, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao recurso de apelação de Joowenderson de Oliveira Pessoa,
reformando a sentença para condenar o Município de Santa Izabel do Pará e o SAAE a pagar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais ao autor, devido o nexo de causalidade entre a conduta omissiva específica dos réus e os danos sofridos, visto a ausência de abastecimento de água e esgoto na residência do apelante.

Em razão da sucumbência,
o Município de Santa Izabel do Pará e o SAAE

deverão arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do aparelhamento da Defensoria Pública, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/06/2025